Tribunal: TJES
Processo: 5001669-67.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2024-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001669-67.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

AGRAVADO: ELIZETE DOS SANTOS COSTA e outros

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. DEPENDENTE QUÍMICO. LIMINAR DEFERIDA. DIREITO À SAÚDE. GARANTIA CONSTITUCIONAL. EXISTÊNCIA DE LAUDO MÉDICO IDÔNEO PARA SUSTENTAR A MEDIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.
A saúde é direito fundamental de todos garantido constitucionalmente e dever do Estado, no sentido de que cabe ao Poder Público o incondicional apoio e estruturação da máquina pública para a otimização dos serviços atinentes ao acesso à saúde, como a prevenção, a remediação e a recuperação da vida e do bem estar do indivíduo.

2.
A Lei nº 10.216/2001, de que trata da internação compulsória, estabelece que a sua realização ocorrerá mediante a apresentação de laudo médico circunstanciado, determinada por ordem judicial. Qualquer que seja o estabelecimento escolhido ou indicado, deve ser, sempre que possível, evitada e somente empregada como último recurso, na defesa do internado e, secundariamente, da própria sociedade. Seu caráter, portanto, é de medida excepcional.

3.
A documentação acostada aos autos de origem comprova, ao menos no momento processual em que proferida a decisão hostilizada, que a utilização da internação compulsória é medida que se faz necessária.

4.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores que integram a Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5001669-67.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADA: ELIZETE DOS SANTOS COSTA

RELATOR:
DES
EMBARGADOR
MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a r. decisão acostada no ID nº 37567011 (autos de origem) que, nos autos da
ação de tutela antecipada de urgência antecedente
ajuizada por
ELIZETE DOS SANTOS COSTA
em face do recorrente e do
MUNICÍPIO DE LINHARES
, deferiu o pedido liminar, nos seguintes termos:

“Ante o exposto, DEFIRO O PLEITO LIMINAR de antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional, para DETERMINAR que os entes estatais requeridos, solidariamente, promovam o tratamento médico prescrito a EDER DOS SANTOS COSTA, com o custeio de todas as despesas a ele inerentes, caso ainda não o tenham realizado, no prazo de 10 dias, sob pena de multa diária fixada desde já na quantia de R$ 1.000,00, limitada ao período de 60 dias, sem prejuízo do bloqueio da verba necessária ao custeio do tratamento, tudo nos termos do art. 536, caput e § 1º, do CPC, estando ainda os responsáveis pelo cumprimento da medida sujeitos às sanções criminais, civis e processuais cabíveis em caso de descumprimento.

Tratando-se a medida ora concedida de tratamento em regime de internação, registro que deverá ser estruturado de forma a oferecer assistência integral ao beneficiário, incluindo serviços médicos, de assistência social, psicológicos, ocupacionais, de lazer, e outros (art. 4º, § 2º, da Lei Federal nº 10.216/2001). (...)”.

Nas razões sediadas no ID nº 7278793, o agravante sustenta, em síntese, que
(i)
não restou comprovado os pressupostos autorizadores da concessão da tutela provisória de urgência; e
(ii)
a parte autora não trouxe aos autos o laudo médico circunstanciado, elemento este que seria capaz de provar a verossimilhança de suas alegações.

Com base nestes argumentos, pleiteia o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal e, a título de provimento final, a reforma da decisão impugnada.

Em decisão acostada no ID nº 7439706, foi
in
deferi
do
o pedido de antecipação de tutela recursal.

Sem contrarrazões.

A D. Procuradoria de Justiça, em parecer de ID nº 8619966, opinou pelo provimento do recurso.

Pois bem.

Na decisão hostilizada, verifica-se que o MM. Juiz
a quo
deferiu a liminar pretendida pelo agravado, ao argumento de estarem demonstrados, dentro de uma cognição sumária, os requisitos imprescindíveis à sua concessão.

Após o exame dos documentos que respaldam as razões recursais, considero inexistentes os fundamentos para a atribuição do efeito suspensivo pretendido pelo recorrente, porquanto, ao menos nesta fase preambular, observo que o
decisum
agravado encontra-se revestido de fundamentação idônea e foi proferido dentro de um critério de razoabilidade.

Isso porque, não se pode olvidar que a saúde é direito fundamental de todos garantido constitucionalmente e dever do Estado, no sentido de que cabe ao
Poder Público
o incondicional apoio e estruturação da máquina pública para a otimização dos serviços atinentes ao acesso à saúde, como a prevenção, a remediação e a recuperação da vida e do bem estar do indivíduo.

A Lei nº 10.216/2001, de que trata da internação compulsória, estabelece que a sua realização ocorrerá mediante a apresentação de laudo médico circunstanciado, determinada por ordem judicial. Qualquer que seja o estabelecimento escolhido ou indicado, deve ser, sempre que possível, evitada e somente empregada como último recurso, na defesa do internado e, secundariamente, da própria sociedade. Seu caráter, portanto, é de medida excepcional.

In casu
, identifica-se que foi requerida judicialmente a internação compulsória de EDER DOS SANTOS COSTA, baseado laudo emitido pelo médico de saúde mental da Clínica Amor Saúde, atestando que
“devido o risco de piora do quadro apresentado, solicito internação clínica de forma involuntária em caráter de urgência”
em razão de demonstrar sinais agressivos, tendo a agravada registrado queixa na Polícia Civil, o acusando de agressão física, momento em que ficou preso por um dia.

Ademais, através do laudo emitido, certifica o Dr. Ciarindo Fundão Neto, CRM-ES 11.383, que acompanha a saúde mental de Eder desde 23.03.2023, e que o mesmo apresentava diagnóstico de dependência química e transtorno misto de ansiedade e depressão.

Ressalto, ainda, que, o paciente tem histórico de anterior internação que não surtiu efeitos, retornando ao uso de substâncias químicas e recusa ao uso diário das medicações.

Destarte, a documentação acostada aos autos de origem comprova, ao menos no momento processual em que proferida a decisão hostilizada, que a utilização da internação compulsória é medida que se faz necessária.

A fim de ilustrar a hipótese em tela, trago à colação os seguintes arestos desta Eg. Corte de Justiça:

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. DECISÃO QUE ANTECIPA OS EFEITOS DA TUTELA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA E RESPALDADA EM INDÍCIOS QUE DEMONSTRAM QUE O RECORRIDO É PORTADOR DE DEPENDÊNCIA EM GRAU AVANÇADO DE ÁLCOOL E DROGAS
, EM ESPECIAL CRACK. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
O
decisum r
ecorrido buscou amparo na tutela direta do direito fundamental à saúde, preconizado pelo artigo 196, da Constituição da República.

II.
Evidencia-se nos presentes autos que o Recorrido necessita, urgentemente, de tratamento adequado, eis que é portador de dependência em grau avançado de álcool e drogas, em especial CRACK e por diversas vezes agiu com agressividade com familiares e conhecidos, em virtude do uso de tais circunstancias e que existe nos autos laudo médico indicando a internação compulsória para tratamento.

III. Constitui competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios cuidar da saúde e da assistência pública (artigo 23, inciso II, da Constituição Federal), o que implica na responsabilidade solidária dos aludidos Entes Federativos em matéria de saúde, autorizando que a pretensão alusiva a prestações estatais positivas seja deduzida em face de quaisquer deles.

IV. É desnecessário o requerimento administrativo prévio da internação compulsória, para a propositura da demanda.

V. O Excelso Supremo Tribunal Federal acabou por reconhecer a existência de um direito subjetivo público à saúde, afastando, contudo, a ideia de direito absoluto, ao frisar que o direito a prestações estatais positivas deve ser assegurado mediante políticas sociais e econômicas, desenvolvidas pelo Poder Público.

VI. Reconhece a Suprema Corte que a garantia judicial a determinada prestação de saúde pleiteada em juízo condiciona-se, sim, ao não comprometimento do funcionamento do Sistema Único de Saúde, ressalvando, todavia, que tal circunstância deve ser comprovada e fundamentada pela Administração Pública para que seja admissível o relaxamento da ordem de cumprimento da prestação social, o que não ocorreu in casu.

VII. Recurso de Agravo de Instrumento conhecido e improvido.

(TJES, Agravo de Instrumento, 8159000069, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO – Relator Substituto: FABIO BRASIL NERY, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Publicação no Diário: 23/09/2015)

________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA C/C CURATELA E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. GESTANTE EM SITUAÇÃO DE RUA. DEPENDENTE QUÍMICA. DIREITO CONSTITUCIONAL À VIDA E À SAÚDE. DEVER DO ESTADO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. De acordo com a exordial, a parte requerida possui 25 anos de idade, é gestante (atualmente com 5 meses), está em situação de rua
e é dependente de múltiplas drogas, fazendo uso diário de maconha, tabaco, crack e álcool. Ainda segundo a peça pórtica, a demandada não consegue ficar mais de 4 horas sem fazer uso de droga, se envolve constantemente em brigas na rua, já vendeu objetos de casa e comete ilícitos para adquirir as substâncias psicoativas.
2. Quanto a necessidade de internação, verifica-se nos autos a prova apta para fins de acolhimento do pleito, nos termos do laudo de fls. 19-verso/20-verso, exarado por profissional da área de saúde, Dr. Vinicius Crevelin Bermudes (CRM-ES 9123), no qual solicita, com urgência, a internação compulsória de Gisele de Andrade Alves, devido o risco a si e a terceiros.
(...)

(TJES – Agravo de Instrumento nº 43169000072 – Relator Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR – TERCEIRA CÂMARA CÍVEL – Julgamento: 02/05/2017). 4. Recurso conhecido e improvido.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 014189001622, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/04/2019, Data da Publicação no Diário: 08/05/2019)

Nesse diapasão, considerando, neste Juízo de cognição sumária, que há documentos que atestam a necessidade de nova internação compulsória do requerido, entendo que as razões recursais não merecem prevalecer.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento, porquanto preenchidos os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria para negar provimento ao recurso.

Acompanho o voto exarado pelo douto desembargador em sua integralidade.